Tribunal: STF
Processo: Pet 7867
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONVERSÃO DA PETIÇÃO EM RECLAMAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO NÃO INTERPOSTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.